Tribunal: TJBA
Processo: 8181165-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181165-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON BRAZ PEREIRA

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Edson Braz Pereira contra sentença proferida pela 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de exibição de documentos, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante a alegada resistência administrativa à apresentação de contrato firmado, bem como o suposto desvio produtivo do consumidor e inexistência de prova do contrato válido.

III. Razões de decidir: A ação de exibição de documentos não possui natureza contenciosa, exigindo-se para sua procedência a demonstração de prévio requerimento administrativo e resistência na entrega dos documentos. Nos autos, verifica-se que houve atendimento da solicitação em sede administrativa, inclusive com envio do contrato solicitado, assinado digitalmente. A discordância quanto à validade do contrato deve ser discutida em ação própria, não sendo cabível no âmbito da ação de exibição de documentos. Aplicando-se o princípio da causalidade, cabe ao autor os ônus da sucumbência, por ter dado causa à instauração do processo judicial.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Em ação de exibição de documentos, é imprescindível a comprovação de requerimento administrativo e recusa da parte adversa. Ausente resistência ou inadimplemento de obrigação documental, o autor arca com os ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8181165-20.2023.8.05.0001
da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
EDSON BRAZ PEREIRA
e apelado,
BANCO ORIGINAL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, Salvador, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça